Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI FEDERAL 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E COMPLEMENTO DE SOLDO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-moradia e o auxílio-alimentação foram excluídas pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integram a remuneração. O fato de os militares receberem o auxílio-moradia de forma continuada, inclusive na inatividade, não faz com que essa verba integre a remuneração. Essas verbas têm nítido caráter indenizatório. Permitir tal cômputo, sem previsão legal, pode ocasionar desequilíbrio orçamentário nas contas do poder público. Precedentes.
2. Conforme os art. 6o e art. 7o do Decreto-Lei 2.317/86, que dispõe sobre a gratificação natalina dos militares da PMDF, essa gratificação é paga em dezembro, sendo possível adiantamento da gratificação no decorrer do ano. Além disso, o numerário corresponde a 1/12 (um doze avos) do valor que o servidor receber em dezembro multiplicado pelos meses efetivamente trabalhados no respectivo ano. No caso, o impetrante não comprova violação desse direito pelas autoridades impetradas.
3. O complemento de soldo tem a finalidade de fazer com que o soldo básico do militar atinja ao patamar do salário-mínimo. Conforme a súmula vinculante n. 15 do Supremo Tribunal Federal, descabido computar tal complemento no cálculo de outras vantagens, como na gratificação natalina.
5. Apelação conhecida e desprovida.